Tribunal: TJDFT
Processo: 0743404-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INCAPAZ. COMPETÊNCIA JÁ FIRMADA PELA INSTÂNCIA REVISORA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. JUÍZO SUSCITADO. COMPETENTE.
1. Ainda que se considere que o melhor interesse da interditada constitui critério norteador para a definição do juízo competente, o qual preferencialmente deve ser o do domicílio do incapaz, a competência para julgar a ação em questão já foi firmada por essa instância revisora no conflito anteriormente suscitado.
2. A própria curatelada se manifestou pela competência do juízo suscitado, alegando não haver prejuízo para os seus interesses, sobretudo porque são regiões administrativas bem próximas, Vicente Pires e Taguatinga.
3. Deve-se respeitar o princípio da perpetuatio jurisdictionis, mantendo a competência do juízo do momento do registro ou da distribuição da petição inicial, conforme previsto no art. 43 do CPC.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.